Tribunal: TJSP
Processo: 1001939-29.2018.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de indenização. Seguro de vida em grupo. Contrato que previa o pagamento de indenização ao segurado, em caso da invalidez permanente ou total por doença (IPD) e invalidez total ou parcial por acidente (IPA). Perícia que foi categórica na conclusão de que as limitações apresentadas pela apelante determinam incapacidade parcial e permanente, sem que seja ela dependente

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de indenização. Seguro de vida em grupo. Contrato que previa o pagamento de indenização ao segurado, em caso da invalidez permanente ou total por doença (IPD) e invalidez total ou parcial por acidente (IPA). Perícia que foi categórica na conclusão de que as limitações apresentadas pela apelante determinam incapacidade parcial e permanente, sem que seja ela dependente de terceiros para suas atividades diárias. Ausência, ademais, da prova de eventual acidente. Validade das cláusulas que predeterminavam o risco segurado. Sentença de improcedência mantida. Honorários majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando a norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001939-29.2018.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante EUNICE
RODRIGUES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ZURICH MINAS
BRASIL SEGURO S.A e MET LIFE - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E
PREVIDENCIA PRIVADA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 23369
Apelação Cível 1001939-29.2018.8.26.0596
Serrana
Apelante: Eunice Rodrigues de Souza
Apelados: Zurich Minas Brasil Seguro S.a e Met Life - Metropolitan Life Seguros
e Previdencia Privada S/A
Carolina Nunes Vieira
Apelação. Ação de cobrança de indenização. Seguro
de vida em grupo. Contrato que previa o pagamento
de indenização ao segurado, em caso da invalidez
permanente ou total por doença (IPD) e invalidez
total ou parcial por acidente (IPA). Perícia que foi
categórica na conclusão de que as limitações
apresentadas
pela
apelante
determinam
incapacidade parcial e permanente, sem que seja ela
dependente de terceiros para suas atividades
diárias. Ausência, ademais, da prova de eventual
acidente.
Validade
das
cláusulas
que
predeterminavam o risco segurado. Sentença de
improcedência mantida. Honorários majorados
para 12% sobre o valor atualizado da causa,
considerando a norma prevista no artigo 85, §11, do
CPC. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença que, nos autos de ação de cobrança de seguro de vida em grupo ajuizada por
Eunice Rodrigues de Souza em face da Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada Ltda, julgou improcedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulado e impôs à autora o pagamento das custas e honorários de advogado,
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça
a ela deferida (fls. 637/638).
A autora alega que, embora a jurisprudência entenda pela ausência
de abusividade na cláusula que condiciona o pagamento da indenização securitária, em
caso de invalidez por doença, à incapacidade para atividades autônomas da vida diária,
a apólice está em desconformidade com as normas da Susep, que estabelecem que
direito a indenização securitária deve ser observado quanto a atividade laboral do
segurado, e não condicionado a perda de sua existência independente. Pontua, ainda,
que a contratação viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do
Consumidor, já que ela não recebeu a apólice para então, conhecer o seu teor ou mesmo
tomar ciência de suas condições gerais e, consequentemente, da mencionada cláusula
que limita a indenização ao “estado vegetativo” de seus segurados. Assim, requer o
provimento do recurso para condenar a ré a lhe pegar a indenização securatiraria
pleiteada (fls. 640/648).
Houve respostas (fls. 651/681 e fls. 682/697).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de cobrança de seguro, que tem por objeto o
recebimento da indenização de seguro de vida, ante a incapacidade laborativa da autora,
acometida por doença crônica, supostamente prevista em apólice de seguro de vida em
grupo (fls. 1/16 e fls. 45/256).
Extrai-se do relato da petição inicial que a autora experimentou o
agravamento de suas doenças ocupacionais (cervicalgia, lumbago com ciática, dor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lombar baixa, transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com
radiculopatia, artrose não especificada, tendinopatia do supra e do infra-espinhal,
alterações degenerativas avançadas da coluna e discopatia degenerativa em múltiplos
níveis, determinando comprometimentos radiculares), vindo a obter benefício por
incapacidade, auxilio doença (fls. 1/16).
Vê-se, portanto, que os fatos e fundamentos do pedido estão
relacionados a traumas e lesões ocorridos ao longo dos anos do seu exercício
profissional e que culminaram na doença ocupacional que sustenta o pedido
indenizatório.
Analisando-se o contrato de seguro coletivo, vê-se que este garante
o pagamento de indenização ao segurado, em caso da invalidez permanente ou total por
doença (IPD) e invalidez total ou parcial por acidente (IPA) (fls. 45/256).
No caso vertente, as lesões sofridas ao longo do seu trabalho, não
se equiparam à hipótese de acidente pessoal.
Isso porque entende-se por acidente pessoal o evento com data
definida, exclusivo e externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física.
Logo, infere-se que o cenário narrado pela autora (lesões
degenerativas sofridas em razão do exercício profissional), não se enquadra no conceito
de acidente pessoal que define a cobertura securitária correspondente.
Por outro lado, não prospera o pedido de indenização securitária
com base na hipótese de invalidez funcional.
A Circular Susep no 302/2005 prevê duas espécies para a cobertura
de invalidez por doença. A Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou IPD-L) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F).
A Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou
IPD-L) se configura quando não for possível a recuperação ou reabilitação do segurado,
com os recursos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa
principal do segurado.
A Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-
F) ocorre quando se torna inviável, de forma irreversível, o pleno exercício das relações
autonômicas do segurado, implicando na perda da sua existência independente.
No caso, inexistindo acidente de trabalho, é apenas esta a cobertura
prevista na apólice do autora.
Nessa ordem de ideias, conquanto seja a cobertura por Invalidez
Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F) mais restritiva do que a
cobertura por Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L), não
há se falar em qualquer abusividade ou ilegalidade do contrato que contempla, apenas,
tal hipótese.
Nesse sentido, é a tranquila jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES
PESSOAIS.
MODALIDADE
IFPD.
FUNÇÕES
AUTONÔMICAS.
PLENO
EXERCÍCIO.
COMPROMETIMENTO. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Na
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
(IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso de invalidez consequente de doença que cause a
perda da existência independente do segurado, ocorrida
quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de
forma irreversível o pleno exercício das relações
autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez
Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a
garantia do pagamento de indenização em caso de
invalidez laborativa permanente total, consequente de
doença para a qual não se pode esperar recuperação ou
reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no
momento de sua constatação, para a atividade laborativa
principal do segurado. Logo, a garantia de invalidez
funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez
profissional. Precedentes. 3. No caso dos autos, a
moléstia que acometeu o segurado não comprometeu, de
forma irreversível, o pleno exercício das funções
autonômicas, inexistindo o preenchimento das condições
para o recebimento do seguro. 4. Agravo interno não
provido. (STJ, AgInt no Resp no 1639321/SC, Relator:
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em 03/12/2018) (realces não originais).
Volvendo-se à análise do caso concreto, a presente ação tem como
fundamento a incapacidade laboral da autora, o que não encontra cobertura no contrato
de seguro celebrado, não se confundindo com a incapacidade funcional, mesmo porque,
nos fatos e fundamentos do pedido, a parte autora não alega perda da sua existência
independente ou impossibilidade do exercício autonômico de suas funções.
Depreende-se da perícia médica que as limitações apresentadas
pela autora determinam incapacidade parcial e permanente, sem que seja ela dependente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de terceiros para suas atividades diárias (fls. 601/616).
Neste passo, a cobertura pleiteada não encontra guarida no contrato
de seguro estipulado e, não prevista a garantia, impossível o reconhecimento do direito
à indenização securitária pleiteada.
Tampou há que se falar em abusividade das cláusulas em questão,
pois o contrato não apresenta disposição dúbia ou lacunosa a ser então interpretada a
benefício do consumidor, menos ainda cláusula ofensiva ao princípio da boa-fé objetiva
ou posta sem suficiente destaque, como exigia o § 4o do artigo 54 da Lei 8.078/90.
Destaca-se aqui que o contrato de seguro, ao contrário do que se
admite nas lides mais amplas, envolvendo Direito Acidentário ou Previdenciário, não
permite interpretação extensiva ou analógica, e tem sua classificação ontológica como
de risco e não de garantia, consoante dispões os artigos 757 e seguintes, do Código
Civil.
A responsabilidade securitária, assim, deve ser interpretada nos
estritos termos das cláusulas que a definem, não comportando extensividade.
Nenhum motivo há, portanto, para negar validade às excludentes
de cobertura anunciadas no instrumento contratual, cabendo lembrar que conforme o
artigo 757 do Código Civil a seguradora deve garantir apenas os riscos “previstos no
contrato”.
Em casos semelhantes, assim já decidiu este E. Tribunal:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança de
indenização. Contrato que não apresentava cobertura
para incapacidade laborativa, mas só para a chamada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
invalidez funcional permanente e total e que, ao lado
disso, desautorizava equiparar doenças profissionais a
acidente. Validade das cláusulas que predeterminavam o
risco segurado. Improcedência da ação mantida. Recurso
improvido. (TJ/SP,
Apelação
no
1009148-16.2016.8.26.0565,
Relator: Des.
Arantes
Theodoro, 36a Câmara de Direito Privado, julgado em
19/2/2020) (realces não originais).
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais Apólice em
grupo - Ação de cobrança de indenização - Sentença de
improcedência - Manutenção do julgado Cabimento -
Contrato que previu cobertura para invalidez permanente
total ou parcial por acidente e invalidez funcional
permanente total por doença
Expressa exclusão de
doenças profissionais Alegação de lesão em ombro
direito causada por acidente ou doença do trabalho -
Perícia oficial que concluiu que o autor padece de
incapacidade
apenas
parcial
e
permanente,
sem
comprovação de nexo com a atividade laboral Contrato
que não contém abusividade e deve ser estritamente
observado Indenização securitária não devida. Se a
invalidez parcial e permanente resultante de doença,
ainda que profissional, não é coberta pelo contrato de
seguro de vida e/ou acidentes pessoais em grupo, não há
que se estender a interpretação das cláusulas para
favorecer
ao
segurado.
Apelo
do
autor
desprovido. (TJ/SP, Apelação
no
0001089-31.2015.8.26.0229, Relator: Marcos Ramos, 30a
Câmara de Direito Privado, julgado em 12/2/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(realces não originais).
Ação de cobrança Indenização de seguro de vida em
grupo
Ação julgada improcedente
Incapacidade
parcial e permanente do autor decorrente de doença
laborativa
Hipótese não coberta pelo contrato de
seguro Sentença mantida Apelação não provida, com
observação (art. 85 § 11 do CPC). (TJ/SP, Apelação no
1001040-65.2015.8.26.0554, Relator: Des. Eros Piceli, 33a
Câmara de Direito Privado, julgado em 3/6/2019) (realces
não originais)
No mais, não restou demonstrada hipótese de falha no dever de
informação, pois nada nos autos demonstra eventual negativa de acesso à apólice em
questão.
Por todas essas razões, é mesmo imperiosa a manutenção da r.
sentença.
Por fim, ante a sucumbência recursal da apelante, de rigor a
majoração da verba honorária em favor do patrono das rés, nos termos do artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, que passa a ser de 12% sobre o valor da causa,
observando-se, contudo, a gratuidade conferida à autora.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO